Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-76.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessária se faz a demonstração dos requisitos, quais sejam, a convivência duradoura, pública e contínua, sem impedimentos, com o objetivo de constituição de família.

2. “A relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável quando ausente separação de fato ou de direito do cônjuge.” (AgInt no AREsp 1644886/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).

3. “Em que pese as esferas cível e penal serem independentes, a parte autora não comprovou os pressupostos para deferimento da indenização por dano moral proveniente de atos violência doméstica, nos termos do art. 373, I, do CPC, mormente se o autor foi absolvido da condenação penal por insuficiência de provas” (Acórdão 1290245, 07305402520178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Negou-se provimento ao apelo.